Tribunal: TJBA
Processo: 2001461-81.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Agravo em Execução Penal: 2001461-81.2025.8.05.0001 Origem do Processo: Comarca de Salvador Processo do 1º grau: 2000696-18.2022.8.05.0001 Agravante: Pedro Filho Santos de Abreu Advogado: José Dilson Santos de Abreu (OAB/BA 64.796) Agravado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Advany Figueredo Procuradora de Justiça: Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves Relator: Mario Alberto Simões Hirs EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONTINUIDADE DELITIVA ATÉ 2009. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.464/2007. SÚMULA 711 DO STF. FRAÇÃO DE 2/5. INEXISTÊNCIA DE RETROATIVIDADE INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de agravo de execução penal interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu pedido de progressão de regime prisional, sob fundamento de não preenchimento do requisito objetivo, exigido para crimes hediondos, nos termos da Lei nº 11.464/2007. II. Questão em discussão: Verificar se o delito de atentado violento ao pudor, praticado em continuidade delitiva até janeiro de 2009, atrai a incidência da fração de 2/5 para progressão de regime, considerando a natureza hedionda do crime à época, bem como analisar eventual violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. III. Razões de decidir: 1. O crime de atentado violento ao pudor já era considerado hediondo desde a vigência da Lei nº 8.930/1994, entendimento reiteradamente confirmado pelo STJ e STF, inclusive no REsp nº 1.110.520/SP, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC (Tema Repetitivo). 2. A alteração legislativa promovida pela Lei nº 12.015/2009 limitou-se à reclassificação dos tipos penais, sem modificar a natureza hedionda das condutas anteriormente definidas. 3. Incidência da Súmula 711 do STF, segundo a qual a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou permanente se sua vigência é anterior à cessação da continuidade delitiva, ocorrida no presente caso em janeiro de 2009. 4. Correta a adoção da fração de 2/5 para progressão de regime, não havendo falar em retroatividade vedada ou violação ao princípio da legalidade. IV. Dispositivo e tese: Agravo conhecido e desprovido. Tese firmada: 1. "Aplica-se a fração de 2/5 (dois quintos) para progressão de regime nos casos de crime de atentado violento ao pudor, praticado até janeiro de 2009, em continuidade delitiva, por se tratar de crime hediondo desde a vigência da Lei nº 8.930/1994, incidindo, ainda, o disposto na Súmula 711 do STF, não configurando retroatividade indevida da Lei nº 11.464/2007." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XL; Código Penal, arts. 71 e 214 (redação da época); Lei nº 8.072/1990, art. 2º; Lei nº 11.464/2007; Súmula nº 711 do STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.110.520/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 26/09/2012, DJe 04/12/2012; STF, Súmula nº 711. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 2001461-81.2025.8.05.0001, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do agravo de execução penal e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se, na íntegra, a decisão recorrida, nos termos do voto do Relator.